Tribunal: TJBA
Processo: 8026899-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026899-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: MARIA LUZIA DE ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA JACIENE RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURAS DIVERGENTES. RECEBIMENTO E FRUIÇÃO DO CAPITAL EMPRESTADO. TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA DO EMPRÉSTIMO. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8026899-46.2021.8.05.0001, em que são apelantes o
BANCO BRADESCO S/A e o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e apelada
MARIA LUZIA DE ARAUJO DOS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça